Tribunal: TJDFT
Processo: 0750727-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750727-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., IVO SARMENTO CARRARA APELADO: IVO SARMENTO CARRARA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão monocrática, de ID no 61597806, que deferiu o pedido de sustentação oral por intermédio de videoconferência formulado por IVO SARMENTO CARRARA. Em suas razões (ID no 61774408), o embargante sustenta que haveria omissão quanto ao pedido de julgamento telepresencial formulado no ID no 61256956, com a realização de sustentação oral. Afirma que o “Relator apenas apreciou o contido na petição do Apelado, deixando de se manifestar sobre o pedido do Apelante Itaú Unibanco, quanto à designação de sessão telepresencial, a fim de que seus procuradores também possam realizar o acompanhamento do julgamento e a sustentação oral, de forma telepresencial”. Assevera que “os procuradores são integrantes da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná sob no. 2.049, e possuem escritório profissional em Curitiba/PR, na Rua Mariano Torres, 729, 11o andar, Centro, CEP 80060-120, conforme se denota no documento em anexo”. Assim, pleiteia o acolhimento dos presentes aclaratórios opostos para suprir o vício indicado. É o relatório. DECIDO. De início, ressalta-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do e. Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do CPC, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. De fato, verifica-se a omissão quanto à petição de ID no 61256956, do apelante ITAU UNIBANCO S.A. Na ocasião, o apelante/embargante pugna pela inscrição de seus patronos para a realização de sustentação oral por videoconferência. Conforme dispõe o art. 937, § 4o, do CPC, “é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”. No caso, considerando que o domicílio profissional dos patronos do apelante ITAU UNIBANCO S.A. é em Curitiba/PR (IDs no 57709656 e 61776159), o pedido de sustentação oral por intermédio de videoconferência deve ser deferido, tendo em vista que os advogados fazem jus à hipótese prevista no art. 937, § 4o, do CPC. Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração de ID no 61774408 para também deferir o pedido de sustentação oral por intermédio de videoconferência formulado por ITAU UNIBANCO S.A. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador